Tribunal: TJES
Processo: 5029016-33.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029016-33.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILA VELHA MOTOS LTDA e outros
RECORRIDO: CRISLAINE RODRIGUES DA SILVA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. SCOOTER ELÉTRICA. DEFEITOS RECORRENTES E NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA AFASTADA EM PRIMEIRO GRAU. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. SCOOTER ELÉTRICA. DEFEITOS RECORRENTES E NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA AFASTADA EM PRIMEIRO GRAU. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

_______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por VILA VELHA MOTOS LTDA e GOTRIX FRANQUIAS LTDA em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por CRISLAINE RODRIGUES DA SILVA e LORENA LACERDA DE OLIVEIRA, para condenar as rés, solidariamente, a: a) substituir a scooter elétrica objeto da lide por uma nova, de mesmas características; b) pagar a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) a título de danos materiais; e c) pagar a cada uma das autoras o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, as recorrentes arguem, em sede de preliminar, a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia. No mérito, sustentam a inexistência de vício no produto e a ausência de ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar por danos morais, pugnando pela reforma total da sentença.

Devidamente intimadas, as recorridas apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença e, ao final, pela majoração do valor fixado a título de danos morais.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, sob o argumento da necessidade de produção de prova pericial, não merece acolhida. A análise dos autos revela que a prova documental, em especial as conversas de WhatsApp e as fotografias, é robusta e suficiente para demonstrar os defeitos recorrentes apresentados pelo produto e a via-crúcis das consumidoras na tentativa de solucioná-los. A causa não apresenta complexidade que afaste a competência dos Juizados Especiais, sendo a prova pericial, no caso, dispensável para o deslinde da controvérsia.

Rejeito a preliminar.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia cinge-se à existência de vício no produto e à configuração dos danos morais.

O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca o vício na scooter elétrica adquirida pelas autoras. Os defeitos surgiram poucos dias após a compra e foram recorrentes, frustrando a legítima expectativa das consumidoras quanto ao uso regular do bem. As recorrentes, por sua vez, não lograram êxito em comprovar a tese de mau uso, ônus que lhes incumbia (art. 373, II, do CPC), limitando-se a juntar documentos genéricos que não se aplicam ao caso concreto.

Não tendo o vício sido sanado no prazo legal de 30 (trinta) dias, a condenação à substituição do produto por um novo encontra amparo no art. 18, § 1º, I, do CDC. A responsabilidade solidária entre as rés, corretamente reconhecida na origem, decorre da cadeia de fornecimento e da aplicação da Teoria da Aparência.

Quanto ao dano moral, este também restou configurado. A situação vivenciada pelas autoras ultrapassou o mero dissabor cotidiano. A longa e infrutífera jornada para tentar resolver os problemas do produto, com idas e vindas à assistência técnica, configura o chamado "desvio produtivo do consumidor", que é a perda de tempo útil em razão da falha na prestação do serviço do fornecedor. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autora se mostra razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida sem gerar enriquecimento ilícito.

Por fim, quanto ao pedido de majoração dos danos morais formulado em contrarrazões, este não pode ser conhecido. As contrarrazões se destinam exclusivamente a impugnar os fundamentos do recurso interposto pela parte contrária, não sendo a via processual adequada para formular pedido de reforma da decisão, o que exigiria a interposição de recurso próprio.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)